Tribunal: TJMT
Processo: 1008048-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1006688-83.2022.8.11.0041 – Ação de Execução – proposta em face de GABRIEL FREITAS CANEIA – determinou que o autor providenciasse a postagem da carta de citação.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que após referida determinação manifestou nos autos deduzindo que citação de ato oficial e, caberia ao Judiciário o seu cumprimento, devendo a citação postal ser expedida pelo cartório do Juizo, e, que, inclusive já havia nos autos o recolhimento de custas para tal ato pelo Banco exequente, quando do ajuizamento da ação.
No entanto, que sobreveio decisão mantendo a determinação nos autos:
“(...)
Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.
Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a determinação a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.
Em que pese a alegação do autor, ora embargante, verifica-se que esta Vara Especializada é 100% digital, não estando instrumentalizada fisicamente, devendo, portanto o exequente proceder na forma determinada pelo juízo no Id no 81814101.
Assim, ficou expresso na determinação e discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.
Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida determinação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Cumpra-se a referida em todos seus termos e após, com a efetiva citação, concluso para análise do pedido de bloqueio de valores
Intime-se. Cumpra-se..
(...)”
Requer preliminarmente seja concedido o efeito ativo ao recurso, em face da presença dos requisitos exigidos pela lei, sendo que sua não concessão poderá causar à Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, tais como a extinção do processo, verificando a relevância dos fundamentos lançados em teto de Agravo de Instrumento, ou seja, a razoabilidade do direito invocado, aliado ao periculum in mora.
Sustenta que a citação é ato oficial que cabe ao Judiciário, conforme disposto no artigo 248 c/c com artigo 152, inciso II do CPC, não se confundindo com mero ofício judicial.
Ressalta que a guia para diligencia por Oficial de Justiça já foi devidamente recolhida, sendo totalmente incabível mais esse ônus à parte.
Prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica.
Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância bem como, no mérito, o provimento do presente recurso.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Pelos argumentos expendidos pelo Agravante, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator